Tribunal: TJES
Processo: 5001332-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-75.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDILSON ANTONIO PRATTI

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 14801572) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob o fundamento de que não foi comprovado o ato ilícito, pois a demandada informou que o pagamento não foi compensado, cabendo ao autor apresentar cópia da confirmação da compensação do boleto.

Colhe-se da inicial que a parte autora possui cartão de crédito do Banco requerido e que ao receber a fatura com vencimento em janeiro de 2020 realizou o pagamento da fatura parcelado (oito parcelas de R$ 113,96), através do aplicativo Picpay, que após o pagamento observou cobrança em duplicidade, pois lhe foi cobrado além das parcelas o valor total da fatura com vencimento em janeiro/2020, que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito.

Afirma ainda que passou a pagar as faturas excluindo o valor da fatura com vencimento em janeiro de 2020 e que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, postulando a exclusão da restrição existente sobre seu nome, exclusão da cobrança referente a fatura com vencimento em janeiro de 2020, a exclusão dos juros e correção incidentes sobre o valor, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, pois aduz que o recorrido promoveu a cobrança do parcelamento realizado, além do valor da fatura do mês anterior, que há nos autos provas das cobranças em duplicidade, pugnando pela reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimado, o banco recorrido não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, com razão o recorrente, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

O caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao recorrente fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao Banco requerido a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC. Assim, o autor comprovou nos autos que realizou o parcelamento da dívida, através do aplicativo picpay e que tal parcelamento lhe foi cobrado nas faturas do cartão de crédito, bem como demonstrou que lhe foi cobrado o valor total da fatura com vencimento em janeiro de 2020, ou seja, demonstrou que foi cobrado em duplicidade.

Já o banco recorrido não demonstrou nos autos a licitude da cobrança. Em que pese alegar que o pagamento não foi localizado, tal fato não deve ser imputado ao consumidor, que cumpriu com o seu papel e realizou o parcelamento da dívida, o caso trata-se portanto de falha na prestação do serviço do banco,
pois na qualidade de usuário do sistema conveniado para recebimento de pagamentos pelo picpay, a ré assume responsabilidade solidária por falhas ocorridas. Não há que se falar sequer em culpa exclusiva de terceiro para afastar a responsabilidade objetiva do banco.
Assim configurado fortuito interno devendo incidir a Súmula 479 do STJ que dispõe:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Ainda, em que pese o parcelamento dentro do vencimento da fatura, houve inscrição do nome do autor nos sistemas de restrição ao crédito decorrente da cobrança em duplicidade que acabou por ocasionar incidência de juros aumentando significativamente os valores constantes das faturas.

Desta feita, entende-se pela reforma da r. sentença de piso, devendo o banco requerido retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias uteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Ainda, declara-se a inexigibilidade do débito, devendo o requerido se abster de realizar cobranças ao autor referente ao valor cobrado em duplicidade, qual seja, o valor da fatura com vencimento em janeiro de 2020 ( R$ 760,90), devendo ainda o banco recorrido realizar o estorno dos juros incidentes sobre o valor objeto desta demanda, e caso haja algum valor a pagar, emitir fatura com o valor correto para pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Por fim, no que se refere a reparação moral, uma vez que o caso ultrapassou mero aborrecimento e transtornos, tendo o nome do autor, em decorrência da falha da prestação de serviço do banco, sido inserido nos sistemas dos órgãos de proteção ao crédito,
assim, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da negativação indevida, por violação à honra objetiva, aliado ao fato que o autor tentou resolver a questão administrativamente, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
devendo sobre o valor incidir juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDER PROVIMENTO,
para
reformar a r. sentença de piso, para o fim de determinar que o banco requerido retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias uteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

- Declarar a inexigibilidade do débito, devendo o requerido se abster de realizar cobranças ao autor referente ao valor cobrado em duplicidade, qual seja, o valor da fatura com vencimento em janeiro de 2020 ( R$ 760,90), devendo ainda o banco recorrido realizar o estorno dos juros incidentes sobre o valor objeto desta demanda, e caso haja algum valor a pagar, emitir fatura com o valor correto para pagamento, sob pena de multa de conversão da obrigação em pecúncia.

- Condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) referente a reparação moral, devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)